Tribunal: TJES
Processo: 5011984-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011984-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nota-se de que a decisão recorrida, a despeito de concisa, expõe como razão do seu convencimento para determinar a inversão do ônus da prova a constatação da hipossuficiência da serraria agravada em relação à concessionária EDP.

2.

É assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa, a qual é validada, desde que o julgador explicite minimamente as razões que levaram à formação de seu convencimento.

3.

A jurisprudência do STJ, quanto ao conceito de consumidor e aplicabilidade das normas protetivas, tem evoluído no sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária excepcionalmente, quando é o próprio destinatário do bem ou serviço, consumindo-o (teoria finalista) ou ainda quando evidenciada a sua hipossuficiência/vulnerabilidade no caso concreto (teoria finalista mitigada ou maximalista).

4.

Da jurisprudência observa-se, assim, que passou a ser determinante para a caracterização da relação de consumo/conceito de consumidor, além do critério do destinatário final, também a verificação da sua hipossuficiência ou vulnerabilidade perante o fornecedor no caso concreto.

5.

A evolução conceitual alberga exatamente o caso dos autos. Ainda que se considere que a serraria agravada não é a destinatária final da energia elétrica consumida, uma vez que a utiliza como insumo para sua atividade econômica, é considerada consumidora face a sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.

6.

A referida hipossuficiência é notória nos presentes autos, uma vez que se cinge a controvérsia da demanda de origem justamente em aferir se houve ou não consumo de energia elétrica a maior, requerendo-se, ainda, que seja feito o ajuste do medidor. Exigir-se da serraria consumidora prova do referido fato seria impossível ou ao menos descomedidamente difícil de ser produzida, tendo em vista a sua ausência de conhecimento técnico para tal aferição e ajuste.

7.

Ainda que não fosse entendida a serraria agravada como consumidora, o ônus da prova poderia ser invertido em seu favor, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do artigo 373, §1º do CPC.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011984-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão (ID 19270215 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer de nº 5028983-18.2021.8.08.0024, movida em seu desfavor por
SERRARIA SANTA RITA LTDA. EPP
, inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3875373, em resumo, o agravante alega que

há nulidade da decisão pela ausência de fundamentação, tendo asseverado a hipossuficiência da agravada de forma injustificada, determinando, ainda, a inversão do ônus da prova sem exposição concatenada das razões que levaram àquela conclusão e sem enfrentar os argumentos aduzidos pela agravante que visavam descaracterizar o cabimento da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova.

Sustenta, nesse sentido, que
(i)
a agravada não se classifica como consumidora na relação que dá azo à lide;
(ii)
ainda que se contemple a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não pode ser presumida, sendo medida de exceção e, por fim, que
(iii)
a agravada não logrou êxito em demonstrar, mesmo minimamente, sua hipossuficiência técnico-econômica e a verossimilhança de seu pedido formulado na exordial.

Requer, assim, o provimento do presente recurso a fim de declarar a nulidade da r. decisão agravada em razão da ausência de fundamentação.

“
Pela eventualidade, caso assim não se entenda, confia a Agravante, ainda, no provimento do presente recurso a fim de reverter a decisão agravada, confirmando a impossibilidade de se qualificar a Agravada como consumidora, a afastar a aplicabilidade do CDC à hipótese, e a ausência de preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova na perspectiva do art. 373, § 1º, do CPC.

Em última instância, caso ambos os pedidos acima dispostos restem superados – o que é, ao ver da EDP ES, extremamente improvável – requer-se, subsidiariamente, que o decisum recorrido seja reformado, uma vez que a caracterização de consumidores enquanto parte hipossuficiente na demanda exige o cumprimento de requisitos não atendidos nos presentes autos, não se tratando, ao fim e a cabo, de medida automática
”.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que deve ser mantida a r. decisão recorrida (ID 4262333).

Pois bem.

Cuida-se o processo de referência de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada por SERRARIA SANTA RITA LTDA, empresa atuante no ramo de serraria e artigos de madeira, na qual a parte autora sustenta ter celebrado junto à EDP contrato de demanda para o fornecimento de energia elétrica.

Salienta que nos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2021 as faturas incompreensivelmente variaram muito, tendo sido de, respectivamente, R$ 45.055,49 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais, e quarenta e nove centavos), R$ 6.375,36 (seis mil, trezentos e setenta e cinco reais, e trinta e seis centavos) e R$ 33.786,01 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e um centavo).

Nesse contexto, requer a declaração de inexistência da dívida apresentada no montante superior à sua média mensal (que era de R$13.117,34 - treze mil, cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos) e que seja a concessionária de energia elétrica agravante compelida a ajustar seu medidor e as faturas lançadas.

Em tentativa de resolução da controvérsia, fora efetuada audiência de conciliação em 08/11/2022, oportunidade na qual foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo
a quo
, a qual é objeto do presente recurso (ID 19270215 dos autos de origem):

Verifico que o pedido de inversão do ônus da prova, requerido pela parte autora, não foi objeto de análise até a presente data. Analisando o caso em exame, a autora é uma serraria localizada na Zona Rural de Muniz Freire e a contenda gira em torno do consumo de energia elétrica na empresa.

Tenho que a parte autora é hipossuficiente em relação à demandada EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, sendo claro que a inversão do ônus da prova se faz necessária ao caso em comento, razão pela qual defiro-a.

Quanto à aventada
nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, vê-se que não merece prosperar a pleito recursal.

Observando a fundamentação da decisão agravada, nota-se de que a decisão recorrida, a despeito de concisa, expõe como razão do seu convencimento para determinar a inversão do ônus da prova a constatação da hipossuficiência da serraria agravada em relação à concessionária EDP.

Nesse contexto, vale ressaltar que é assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa, a qual é validada, desde que o julgador explicite minimamente as razões que levaram à formação de seu convencimento. Veja-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência pátria, só há de ser reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando o julgador deixar de explicitar minimamente as razões de seu convencimento.
(...). (Data: 15/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004429-91.2021.8.08.0000Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Não se identifica a alegada falta de fundamentação da decisão agravada, devendo-se considerar que a exposição concisa das razões de decidir não pode ser confundida com a sua ausência
(...) (Data: 26/Apr/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006589-89.2021.8.08.0000Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa).

A decisão não carece de fundamentação, na medida em que inexistem razões para o indeferimento de simples depósito. Aliás, há que se registrar que a fundamentação concisa não acarreta a ausência de fundamentação
(...) (Data: 13/Apr/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004930-45.2021.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Pagamento em Consignação).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Em relação ao requerimento de não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que a serraria não ostenta a condição de consumidora e que não estaria demonstrada a sua hipossuficiência, de igual maneira não assiste razão ao recorrente.

É certo que a jurisprudência do STJ, quanto ao conceito de consumidor e aplicabilidade das normas protetivas, tem evoluído no sentido de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária excepcionalmente, quando esta é o próprio destinatário do bem ou serviço, consumindo-o (teoria finalista) ou ainda quando evidenciada a sua hipossuficiência/vulnerabilidade no caso concreto (teoria finalista mitigada ou maximalista). Sobre tal evolução, o didático trecho do julgamento do REsp nº 716.877⁄SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, DJ de 23⁄04⁄2007:

No estado atual do nosso ordenamento, a pessoa jurídica está incluída no conceito de consumidor por expressa disposição de lei (CDC, art 2º, caput). A dificuldade da definição legal é a de que a qualidade de consumidor está vinculada à condição do adquirente do produto, a de destinatário final. A noção de destinatário final não é unívoca. Pode ser entendida como o uso que se dê ao produto adquirido. Sob esse viés, seria consumidora a pessoa jurídica que utilizasse o produto para fins não econômicos. Isso poderia reduzir a proteção legal do consumidor a pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa. A doutrina e a jurisprudência, por isso, vêm ampliando a compreensão da expressão 'destinatário final' para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade.

Observa-se, assim, pela jurisprudência, que passou a ser determinante para a caracterização da relação de consumo/conceito de consumidor, não só a condição de destinatário final, mas também a sua condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade perante o fornecedor no caso concreto. Em recente julgado, o C. STJ reafirmou tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS. RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR FINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. O Tribunal de origem asseverou não ser a insurgente destinatária final do serviço. Ausente a caracterização de hipossuficiência técnica ou econômica, não há que se falar, portanto, em incidência das disposições consumeristas ao caso concreto. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula nº 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Ademais, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da presente relação contratual, se consumerista ou não, demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A necessidade de reexame de matéria fática torna prejudicado também o exame da divergência jurisprudencial pela alínea "c" do permissivo constitucional, considerando a inevitável ausência de similitude fática entre acórdãos. 6. Não se conhece do Recurso Especial quando não houve debate da matéria nas instâncias ordinárias em razão da ausência de prequestionamento. Aplicação da Súmula n. 211/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.289.498; Proc. 2023/0031572-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 25/10/2023)

A evolução conceitual alberga exatamente o caso dos autos. Ainda que se considere que a serraria agravada não é a destinatária final da energia elétrica consumida, uma vez que a utiliza como insumo para sua atividade econômica, é considerada consumidora face a sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica.

A referida hipossuficiência é notória nos presentes autos, uma vez que se cinge a controvérsia da demanda de origem justamente em aferir se houve ou não consumo de energia elétrica a maior, requerendo-se, ainda, que seja feito o ajuste do medidor.

Exigir-se da serraria consumidora prova do referido fato seria impor-lhe ônus excessivamente difícil de ser atendido, tendo em vista a sua ausência de conhecimento técnico-probatório para tal aferição e ajuste.

É de ressaltar por fim que, ainda que não fosse entendida a serraria agravada como consumidora, o ônus da prova poderia ser invertido, tal como feito pelo Juízo
a quo
,

em seu favor, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do artigo 373, §1º do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.